Tribunal: TJDFT
Processo: 0753616-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753616-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LAURA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Laura Rodrigues de Souza contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0704144-50.2023.8.07.001, a qual deferiu a liminar pleiteada pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e destacou que a contestação somente poderia ser apresentada mediante o cumprimento da liminar (ID no 181925263). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois não há qualquer valor a ser pago ao agravado. 3. Esclarece que o financiamento foi quitado, pois as partes realizaram acordo extrajudicial que afastou a sua mora, considerando que não há valor remanescente a ser pago ao agravado. 4. Diante dessas alegações e da documentação que instruiu o recurso, intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o acordo extrajudicial celebrado e informar se persiste interesse na ação de busca e apreensão, com a juntada de documentos atualizados que evidenciem eventual débito imputado à agravante (se o caso), sob pena de extinção da ação originária. 5. Comunique-se à origem. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO